Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DA CORRÉ. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A aplicação da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder.
3. Por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, é possível conceder ao requerente a extensão dos efeitos do julgamento que alterou a pena-base da corré, haja vista que a redução da pena não teve como causa motivo de caráter pessoal, relacionando-se apenas ao quantum de acréscimo por cada circunstância judicial negativa, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto).
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente para, mantida a condenação do requerente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reduzir a sua pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.